Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CRLV. DEMORA PARA EMISSÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer a emissão de CRLV, bem como indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Não é necessário individualizar a culpa, que deve ser atribuída ao serviço público de forma genérica (RE 382054- RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 03/08/2004). Resta saber se houve de fato a falta do serviço. Os documentos juntados ao processo demonstram que não consta nenhuma pendência ou restrição impeditiva de emissão do CRLV (IDs. 31042594, 31042600 - Pág. 2) e que mesmo diante das diversas tentativas do autor, apenas teve acesso ao referido documento após entrar com ação judicial para tanto. Apesar da informação do DETRAN em contestação de que houve instabilidade no sistema nos meses de janeiro e fevereiro/2021, o documento de ID 31042593 demonstra que o autor fez requerimento administrativo para a emissão do documento em abril de 2021, o que é incompatível com a alegação de que o documento não foi emitido diante de instabilidade no sistema. O documento do veículo do autor apenas foi disponibilizado em 18/09/2021 (ID. 31042600 - Pág. 9), ou seja, 5 meses após o requerimento administrativo realizado pelo autor. Não foi declinado nenhum motivo justo para a impossibilidade de emissão do documento, e a demora pela emissão do documento não pode ser imputada ao autor, até mesmo porque após a judicialização da questão, o réu submeteu o problema à uma Equipe Técnica de Informática que ofereceu resolução e possibilitou a emissão do documento (ID. 31042600 - Pág. 10), o que poderia ter sido feito de maneira administrativa, quando acionado pelo autor. Demonstrado, pois, o fato do serviço.

4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. A impossibilidade de utilização do reboque pelo autor por aproximadamente 6 meses e as diversas tentativas de resolução do problema e de emissão do CRLV do violam os seus direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), de modo a gerar dano moral indenizável.

5 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Para situações de danos morais decorrentes de demora na expedição de CRLV as Turmas tem fixado indenização com média de R$1.450,00 (Acórdão 1375559, 07220701820218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021), (Acórdão 1361390, 07019721220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021). Para a segunda fase, destaca-se o tempo de atraso na expedição do CRLV. Fixa-se, pois, o valor da indenização em R$1.500,00, quantia que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

6 – Juros. Correção monetária. Por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação. A correção monetária incide desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedente o pedido do autor e condenar o réu ao pagamento de R$1.500,00 a título de indenização por danos morais.

7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L